Tribunal: CARF
Processo: 11853.001178/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001178/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INFORMAÇÃO
FISCAL.
CABIMENTO.
Se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo o lançamento,
não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para
manter ou majorar a imputação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001178/2007-38
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 62 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a empresa
acima identificada, no montante de R$ 246.256,56 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e
cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), consolidado em 18 de dezembro de 2002.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em questão corresponde a
contribuições sociais devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social - correspondente à parte
da empresa, a contribuições de segurados empregados e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - e a Fundos e Entidades (INCRA e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração de empregados, demonstradas no relatório do fato gerador.
Consta, no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - RFISC,
que a base de cálculo do crédito previdenciário em lançamento corresponde à remuneração paga
a segurados empregados, a título de férias, lançada na contabilidade, em contas expressamente
citadas no RFISC, pertencentes aos Livros Diário e Razão. Para tanto, elaboraram-se planilhas,
anexa à NFLD, que demonstram os valores das férias que se fizeram constar na folha de
pagamento e os valores constantes na contabilidade, cuja diferença a maior apurada nesta deu
ensejo às contribuições referentes a este lançamento.
Depreende-se da NFLD que constam relatórios dos fundamentos legais de
débitos, com a legislação, vigente na época, aplicada às competências, cujos valores estão em
constituição; ademais, constam outros dispositivos legais, como os que disciplinam a atribuição
do INSS de fiscalizar e arrecadar contribuições previdenciárias, mais informações que
fundamentam a Notificação e outros relatórios que a instruem, sobre os quais não há
controvérsia.
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento, consoante
documentos de fls. 50-53, alegando:
1. Assevera que houve errônea interpretação de dados que se prestaram a embasar o
lançamento, porque o que se constata, em verdade, é que o recolhimento dos valores
pertencentes às competências em levantamento, conforme registros na contabilidade,
tiveram seus valores recolhidos nas guias do INSS das respectivas competências, sem que
se deixasse de considerar, para esse fim, qualquer valor sobre o qual deveria incidir a
contribuição previdenciária. Assegura, portanto, que o exame superficial das guias
mencionadas? leva à inquestionável conclusão de que regulares foram os atos praticados.
2. Como fundamento legal de sua defesa, traz à baila disposições que se acham inscritas na
Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

Administração Pública Federal. Assim, expressa que, sobre o processo administrativo,
determina-se, de forma clara e objetiva, que a administração pública deva orientar seus
atos e atender aos seus fins e objetivos observando e respeitando os princípios constantes
no art. 2.° desta Lei, tais como o da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório... E acrescenta mais a
necessidade de que a conduta administrativa esteja pautada por critérios diversos entre os
quais acham-se incluídos os referentes a “I - atuação conforme a lei e o direito; II -
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
(...)", art. 2.° parágrafo único.
3. Por fim, pede que sejam revistos os fundamentos fáticos do lançamento do débito,
determinando-se ao final a insubsistência da cominação que lhe é dirigida; seja
determinada a reavaliação de toda a documentação indicada como fundamento para a
autuação, assegurando-se à defendente o direito de acompanhar, por intermédio de
profissional habilitado, o reexame pleiteado; pleiteia o deferimento de prazo específico
para a oferta de outros elementos probatórios que se prestem a descaracterizar a
irregularidade apontada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 62 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
FÉRIAS. CONTABILIDADE.
O lançamento dos fatos geradores de todas as contribuições, do montante das quantias
descontadas, das contribuições da empresa e dos totais, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada e mensalmente, constitui prova da situação da
empresa perante o INSS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que “a autoridade
fiscal considerou em duplicidade os lançamentos de pagamentos de Férias registrado
contabilmente na rubrica 3.4.2.2.0006 – Férias com contrapartida da rubrica 1.1.0.2.0013 –
Banco, gerando a diferença indevida por parte da empresa”.
Em seguida, houve a apresentação de contrarrazões de e-fls. 151 e ss.
Posteriormente, a 4a CaJ do CRPS, por meio do Acórdão n° 972/2003 de e-fls.
154 e ss, negou provimento ao recurso interposto, por entender que não haveria provas que
pudessem modificar o lançamento fiscal. É ver a ementa do julgado:
EMENTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. CONTABILIDADE. O
LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES,
DO MONTANTE DAS QUANTIAS DESCONTADAS, DAS CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA
E
DOS
TOTAIS,
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE,
DE
FORMA
DISCRIMINADA
E
MENSALMENTE,
CONSTITUI PROVA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA PERANTE O INSS.
Recurso conhecido e Improvido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, com fulcro no
art. 60 da Portaria MPS 88, de 22 de janeiro de 2004, interpôs Pedido de Revisão (e-fls. 162 e
ss) à Câmara de Julgamento e Junta de Recursos do CRPS, repisando os argumentos
anteriormente apresentados, no sentido de que “a autoridade fiscal considerou em duplicidade os
lançamentos de pagamentos de Férias registrado contabilmente na rubrica 3.4.2.2.0006 – Férias
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

com contrapartida da rubrica 1.1.0.2.0013 – Banco, gerando a diferença indevida por parte da
empresa”.
Em resumo, insurgiu-se o recorrente contra a interpretação que a auditoria dá a
registros contábeis que, observada a legislação específica, não pode se prestar a impor-lhe o
reconhecimento de contribuição, que excede os montantes legalmente previstos. Para corroborar
a sua alegação, juntou aos autos os documentos de e-fls. 170 e ss, solicitando uma nova análise e
afirmando que, mediante uma simples conferência, não restará dúvidas quanto ao equívoco
cometido pela auditoria.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização para que o
AFPS notificante emitisse novo pronunciamento, à vista dos documentos apresentados pela
empresa.
Nesse sentido, sobreveio a Informação Fiscal de e-fls. 271 e ss que, em atenção
ao Pedido de Revisão (e-fls. 162 e ss) formulado pelo contribuinte, ao Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS, analisou a documentação acostada aos autos, bem como outros
documentos solicitados à empresa, tais como os Livros Razão das contas do passivo e de
despesas, bem como as folhas de pagamento, propondo, ao final, retificações nos valores do
crédito previdenciário, conforme tabela “De” “Para”.
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Serviço de Análise de Defesa e
Recursos que, em sede de contrarrazões, ratificou a Informação Fiscal de e-fls. 271 e ss,
propondo a revisão da decisão referendada pelo Acórdão n° 972/2003, prolatado em
27/11/2003, com fulcro no dispõe o art. 60, inciso III, do Regimento Interno do CRPS, aprovado
pela Portaria MPS n.° 88, de 22 de janeiro de 2004, devendo, por conseguinte, serem efetuadas
as retificações no lançamento.
O contribuinte, por sua vez, foi devidamente intimado das retificações propostas,
tendo sido oportunizado prazo para manifestar (e-fls. 286/287), permanecendo, contudo, inerte.
Por considerar que ainda pairam dúvidas quanto à origem do débito, a 4a CaJ do
CRPS, por meio do Despacho n° 375/2005 de e-fls. 289 e ss, determinou o retorno dos autos à
origem, requisitando Diligência Fiscal para os esclarecimentos necessários, nos seguintes
termos:
[...] 1. Trata se de Pedido de Revisão com fulcro no inciso III do art. 60 da Portaria n°
88, de 22/01/2004, que Aprova o Regimento Interno do Conselho de Recursos da
Previdência Social - RICRPS, pois existe nos autos Informação Fiscal, emitida pela
Fiscalização, capaz de modificar o lançamento fiscal.
2. No caso em tela, pairam dúvidas quanto à origem do débito, eis que a empresa insiste
na tese de que os valores cobrados decorrem de DUPLICIDADE nos lançamentos de
pagamento de Férias, sendo em verdade adiantamentos que integram a folha de
pagamento no seu processamento definitivo e que são computados no total da
Remuneração.
3. Numa análise preliminar dos Avisos e Recibos de Férias trazidos aos autos constata-
se a priori que os valores lançados na conta 3.4.2.2.006 referem-se a pagamento de
adiantamento de férias líquido da contribuição social a cargo do empregado,
contribuição esta que também está sendo cobrada na presente Notificação.
4. Ademais, a empresa traz aos autos, tanto em sede de recurso, quanto em sede de
revisão, farta documentação tentando demonstrar seu alegado.
5. Nesse diapasão entendo que autos devem retornar à origem para que, a partir da
análise contábil confrontada com os valores lançados em folha de pagamento e valores
efetivamente recolhidos pela empresa, se esclareça qual a origem dos Fatos Geradores
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

objeto da presente NFLD e se as contribuições a cargo da CIPLAN incidentes sobre os
“adiantamentos" são efetivamente recolhidas na forma apresentada pela empresa.
6. A realização desta diligência tem por base um dos princípios que sustenta o processo
administrativo fiscal que é o da verdade material:
“Por ele, o processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador e da constituição do crédito tributário. Deve o julgador, entre
outras atividades, em prol da verdade material, pesquisar exaustivamente no sentido de
verificar se a hipótese de incidência abstratamente prevista na norma de direito material
ocorreu de modo concreto no mundo real. Para tanto, pode e deve carrear aos autos do
processo todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada.
Independente do que tiver sido alegado ou provado, há que se verificar o que realmente
é verdade”.
Em atenção ao Despacho n° 375/2005 de e-fls. 289, foi formulada a Informação
Fiscal de e-fls. 294 e ss, que ratificou o entendimento da fiscalização, no sentido de que os
valores lançados na conta 3.4.2.2.0006, não se tratam de adiantamento de férias, estando correto,
portanto, o crédito previdenciário conforme lançado e retificado. É de se ver:
[...] 1. Trata-se de diligência solicitada pela 4' CAJ do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, solicitando esclarecimentos acerca da origem dos fatos
geradores objeto da NFLD em referência.
2. Em atendimento a diligência solicitada, informamos que a questão foi esclarecida
pela auditora fiscal notificante em sua Informação Fiscal, às fls. 263/265, que analisou,
além dos documentos apresentados pela empresa às fls. 163 a 257, outros documentos,
tais como os Livros Razão das contas do passivo e de despesas de 1997 e de 1998; as
folhas de pagamento das competências 11/1996, 12/1996 e 04/1997 a 12/1998. Após a
análise dos documentos citados, a fiscalização procedeu à retificação do crédito
previdenciário, excluindo os valores lançados indevidamente, e, quanto aos valores
lançados na conta 3.4.2.2.0006, concluiu que não se tratavam de adiantamento de férias,
como alegado pela empresa, vez que os mesmos foram apropriados em uma conta de
despesa tendo como contrapartida uma conta de banco, e que, além disso, no resumo
geral da folha de pagamento e resumo geral da contabilização apresentados à
fiscalização, não constavam rubricas relativas a descontos de adiantamento de férias.
3. A Informação Fiscal resultante da análise da fiscalização foi encaminhada à empresa
para manifestação quanto às conclusões apresentadas e às retificações efetuadas no
crédito previdenciário.
4. Considerando que a empresa, apesar da oportunidade que lhe foi dada para se
manifestar, não contraditou e não apresentou novos documentos que justificassem um
reexarne da matéria, ratificamos o entendimento da fiscalização no sentido de que os
valores lançados na conta 3.4.2.2.0006, não se tratam de adiantamento de férias, estando
correto, portanto, o crédito previdenciário conforme lançado e retificado.
Posteriormente, a 4a CaJ do CRPS, por meio do Acórdão n° 75/2007 de e-fls. 297
e ss, decidiu anular o Acórdão n° 972/2003 de e-fls. 154 e ss, e converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Nesse sentido,
Voto por ANULAR O ACÓRDÃO N° 972/2003 e CONVERTER O PRESENTE
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que sejam todas as seguintes providências:
a) a auditoria fiscal deverá analisar a manifestação apresentada pela notificada, que
compõem o Volume II dos autos e, com base no suporte documental dos lançamentos
contábeis que ensejaram o presente lançamento, deverá demonstrar de forma clara que,
efetivamente, não se trata de lançamento em duplicidade, conforme alega a recorrente.
b) a auditoria fiscal deverá calcular a contribuição dos segurados de acordo com o que
dispõe o art. 20 da Lei n° 8.212/91, observando a totalidade dos rendimentos recebidos
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

por cada um deles em cada competência, aplicando as alíquotas correspondentes e
observando o limite máximo estabelecido na legislação.
Em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, após o cumprimento da
diligência, a notificada deverá ser intimada do resultado da mesma, para manifestação,
se assim o desejar.
É como voto.
O contribuinte, por sua vez, devidamente intimado, apresentou a manifestação de
e-fls. 306 e ss, repisando os termos de sua defesa.
Em atenção ao Acórdão n° 75/2007 de e-fls. 297 e ss, foi formulada a
Informação Fiscal de e-fls. 671 e ss, que concluiu no sentido de que o Levantamento “FER -
FÉRIAS EXTRA FOLHA”, foi lançado em duplicidade, pois os valores das férias integram a
Folha de Pagamento e são computadas no total da remuneração que integra a base de cálculo da
Contribuição Previdenciárias.
O contribuinte, por sua vez, foi devidamente intimado da Informação Fiscal de e-
fls. 671 e ss, tendo permanecido, contudo, inerte.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a
empresa acima identificada, no montante de R$ 246.256,56 (duzentos e quarenta e seis mil,
duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), consolidado em 18 de dezembro de
2002.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/11/1996 a 31/12/1998,
consolidado em 18/12/2002, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 02 e ss).
A empresa contratante foi cientificada da presente notificação em 18/12/2002 (e-
fl. 02), tendo apresentado impugnação tempestiva em 02/01/2003 (e-fl. 59).
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação e nem
mesmo no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/11/1996 a 31/12/1998, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 18/12/2002 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, pela análise do documento “Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito” (e-fls. 41 e ss), verifico que o levantamento “FER”, objeto de discussão,
foi apurado por meio das diferenças apuradas entre os valores de férias lançados na contabilidade
e folha de pagamento, de modo que é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair
a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF
n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 18/12/2002
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/11/1996 a 31/12/1998, restam decaídas as competências
anteriores a dezembro de 1997.
Ademais, destaco que esse foi o caminho adotado pela Informação Fiscal de e-
fls. 671 e ss, que concluiu pela extinção dos créditos lançados no período de novembro de 1996 a
novembro de 1997, em razão da decadência, conforme determina a Súmula Vinculante n° 08 do
STF.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a
empresa acima identificada, no montante de R$ 246.256,56 (duzentos e quarenta e seis mil,
duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), consolidado em 18 de dezembro de
2002.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em questão corresponde a
contribuições sociais devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social - correspondente à parte
da empresa, a contribuições de segurados empregados e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - e a Fundos e Entidades (INCRA e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração de empregados, demonstradas no relatório do fato gerador.
Consta, no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - RFISC,
que a base de cálculo do crédito previdenciário em lançamento corresponde à remuneração paga
a segurados empregados, a título de férias, lançada na contabilidade, em contas expressamente
citadas no RFISC, pertencentes aos Livros Diário e Razão. Para tanto, elaboraram-se planilhas,
anexa à NFLD, que demonstram os valores das férias que se fizeram constar na folha de
pagamento e os valores constantes na contabilidade, cuja diferença a maior apurada nesta deu
ensejo às contribuições referentes a este lançamento.
Depreende-se da NFLD que constam relatórios dos fundamentos legais de
débitos, com a legislação, vigente na época, aplicada às competências, cujos valores estão em
constituição; ademais, constam outros dispositivos legais, como os que disciplinam a atribuição
do INSS de fiscalizar e arrecadar contribuições previdenciárias, mais informações que
fundamentam a Notificação e outros relatórios que a instruem, sobre os quais não há
controvérsia.
Em seu recurso (e-fls. 73 e ss), o sujeito passivo reforça sua linha de defesa, no
sentido de que “a autoridade fiscal considerou em duplicidade os lançamentos de pagamentos de
Férias registrado contabilmente na rubrica 3.4.2.2.0006 – Férias com contrapartida da rubrica
1.1.0.2.0013 – Banco, gerando a diferença indevida por parte da empresa”.
Pois bem. Em atenção ao Pedido de Revisão (e-fls. 162 e ss) formulado pelo
contribuinte, ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, sobreveio a Informação
Fiscal de e-fls. 271 e ss que analisou a documentação acostada aos autos, bem como outros
documentos solicitados à empresa, tais como os Livros Razão das contas do passivo e de
despesas, bem como as folhas de pagamento, propondo, ao final, retificações nos valores do
crédito previdenciário, conforme tabela “De” “Para”.
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Serviço de Análise de Defesa e
Recursos que, em sede de contrarrazões, ratificou a Informação Fiscal de e-fls. 271 e ss,
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

propondo a revisão da decisão referendada pelo Acórdão n° 972/2003, prolatado em
27/11/2003, com fulcro no dispõe o art. 60, inciso III, do Regimento Interno do CRPS, aprovado
pela Portaria MPS n.° 88, de 22 de janeiro de 2004, devendo, por conseguinte, serem efetuadas
as retificações no lançamento.
Por considerar que ainda havia dúvidas quanto à origem do débito, a 4a CaJ do
CRPS, por meio do Despacho n° 375/2005 de e-fls. 289 e ss, determinou o retorno dos autos à
origem, requisitando Diligência Fiscal, sendo que, em seguida, foi formulada a Informação
Fiscal de e-fls. 294 e ss, que ratificou o entendimento da fiscalização, no sentido de que os
valores lançados na conta 3.4.2.2.0006, não se tratam de adiantamento de férias, estando correto,
portanto, o crédito previdenciário conforme lançado e retificado.
Posteriormente, a 4a CaJ do CRPS, por meio do Acórdão n° 75/2007 de e-fls. 297
e ss, decidiu anular o Acórdão n° 972/2003 de e-fls. 154 e ss, e converter o julgamento em
diligência, tendo sido formulada, em seguida, a Informação Fiscal de e-fls. 671 e ss, que
concluiu no sentido de que o Levantamento “FER - FÉRIAS EXTRA FOLHA”, foi lançado em
duplicidade, pois os valores das férias integram a Folha de Pagamento e são computadas no total
da remuneração que integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária, conforme razões
abaixo:
a) Em todas as folhas de pagamento apresentadas, principalmente dos segurados que
gozaram férias, fica demonstrado claramente, que as rubricas 35 - Férias Gozadas e 36 -
1/3 Férias Gozadas fazem parte do Salário de Contribuição do respectivo segurado;
b) As Folhas de Pagamentos Analíticas mostram as concessões das férias (rubricas 35 e
36) e a rubrica “62 - Pág Liquido Férias”, que compõe o grupo dos descontos,
mostrando sua correspondência com os valores apresentados no Razão Contábil e nos
Recibos de “Aviso e Recibo de Férias”;
c) No Resumo Geral da Folha de Pagamento constam as rubricas 35 e 36 que mostram
que o gozo das férias foi considerado como base de cálculo da remuneração e a rubrica
62, que compõe o grupo dos descontos, demonstra que os adiantamentos de férias foram
lançados contabilmente na conta 3.4.2.2.0006 – Férias;
d) Diante do exposto mostramos, através de exemplos por competência, que os valores
das Férias integram a folha de Pagamento: (...)
Depreende-se, pois, que a Informação Fiscal de e-fls. 671 e ss, a última
elaborada no presente feito e com maior grau de detalhamento do que a Informação Fiscal de e-
fls. 271, denota que os valores das Férias integram a folha de pagamento, havendo manifestação
expressa sobre os adiantamentos de férias lançados contabilmente na conta 3.4.2.2.0006 – Férias,
o que atesta a procedência dos argumentos expendidos pelo recorrente.
Após idas e vindas deste processo, convertendo-o em inúmeras diligências,
entendo que as retificações/correções pontuadas pela Informação Fiscal de e-fls. 671 e ss,
cumprida por último e com maior grau de detalhamento e análise, são as únicas possíveis de
serem consideradas para fins de correção do presente lançamento.
É gizar, a propósito, que o dever de motivar o ato administrativo, assim como a
verdade material – princípios regentes do processo administrativo tributário – impõem à
Administração Fazendária verdadeiro dever de provar, típica e privativamente estatal – o que
não foi observado no caso concreto. Não há no Auto de Infração em epígrafe, qualquer
comprovação do agente autuante a respeito da ocorrência dos fatos elencados, conforme
apurado em sede de diligência fiscal.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

Nesse contexto, nunca é demais lembrar que o ônus da prova incumbe a quem
acusa, ainda que seja este o agente estatal. O interesse público ou a presunção de legitimidade
dos atos administrativos não acobertam nem permitem acusação sem prova. Nesse sentido, o
próprio Estado (e seus agentes) deve fazer cumprir e obedecer aos ditames constitucionais
processuais, com o fim do assegurar aos cidadãos o exercício dos direitos e garantias e a
segurança jurídica e resguardar, aí sim, o interesse público.
É dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário,
cabendo demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de forma
clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da verdade
material albergada no processo administrativo fiscal. A não demonstração por parte da
autoridade administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do Auto de Infração,
refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como consequência a contaminação do
lançamento por vício material por falha nos pressupostos intrínsecos.
O caso dos autos, a meu ver, demonstra uma completa incerteza sobre o crédito
tributário lançado, não podendo subsistir.
Dessa forma, uma vez constatado que o Levantamento “FER - FÉRIAS EXTRA
FOLHA”, foi lançado em duplicidade, pois os valores das férias integram a Folha de Pagamento
e são computadas no total da remuneração que integra a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária, não há como prosperar a acusação fiscal, em sua integralidade.
Para além do exposto, esclareço que, tendo em vista que a decisão é integralmente
favorável ao sujeito passivo, não há necessidade de tecer considerações sobre o argumento
subsidiário lançado, no sentido de que “mesmo que as diferenças existissem, o cálculo efetuado
pela Autoridade Fiscal, não excluiu da Base de Cálculo os valores do Abono Pecuniário,
Diferença de Abono, Férias Vencidas e proporcionais pagas em Rescisão, bem como adicional
de férias (1/3)”.
Dessa forma, entendo pela procedência do pleito do contribuinte, para reconhecer
a improcedência do crédito tributário objeto do presente lançamento, sendo desnecessário tecer
maiores considerações sobre os demais argumentos lançados no apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do crédito tributário objeto do presente
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital